Tribunal: TJES
Processo: 0000911-39.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-39.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO BENTO SAMPAIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000911-39.2016.8.08.0006

EMBARGANTES: JULIANO BENTO SAMPAIO

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EURITO LANSCHI BONESI - ES16845, EUGENIO LUIZ MENDES EVANGELISTA - ES15263, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados tanto no Recurso de Apelação quanto nos Embargos de Declaração objurgados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-39.2016.8.08.0006

EMBARGANTES: JULIANO BENTO SAMPAIO

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DOS SANTOS J
Ú
NIOR
e
JULIANO BENTO SAMPAIO

em face do Acórdão (Id. 7474842), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão acostado no Id. 6460569, por meio do qual, por maioria, a eg. Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos denunciados, ora embargantes.

Em síntese, a Defesa (Id. 7387666) aduz que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à aplicabilidade de confissão na dosimetria da pena. À vista disso, postula o reconhecimento da atenuante de confissão, expressa ou qualificada, dos embargantes, bem como a aplicação da redução em seu patamar máximo, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados tanto em sede de Apelação Criminal quanto dos Embargos Declaratórios objurgados.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de trecho do Voto condutor do Acórdão impugnado:

“
Ultrapassado tal ponto, não há como prosperar o pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, visto que os apelantes não confessaram a autoria delitiva, havendo o Juízo a quo formado o seu convencimento com base na palavra das vítimas, prova testemunhal e demais elementos probatórios constantes do arcabouço processual.

Nesse prisma, nos termos do entendimento sedimentado pelo c. STJ, “Se o juiz não utiliza a confissão do acusado para formar seu convencimento, valendo-se de outros meios de prova para fundamentar a sentença condenatória, o réu não faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. (AgRg no HC n. 655.261/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (AgRg no HC n. 789.745/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).”

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Destaco, por fim, que nova repetição dos aclaratórios, com as mesmas alegações trazidas, ensejará na aplicação da multa por litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, na forma do art. 80, do Código de Processo Civil,
aplicável, subsidiariamente, no âmbito do processo penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)